Tribunal: CARF
Processo: 13896.902590/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2013
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de CSLL, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, não se prestando para tanto a simples apresentação de comprovantes de retenção e documentação diversa atinente à período alheio ao do objeto da demanda, sem a demonstração inequívoca do crédito pretendido.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que deram origem às retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real, em obediência ao regime de competência. No Lucro Real trimestral, o imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível, portanto, para fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação do IRRF, relativo a receitas auferidas em trimestres anteriores, com o imposto devido no trimestre em curso.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO RECORRIDA. AUTORIDADE COMPETENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade julgadora de primeira instância, investida de sua competência atribuída pelo artigo 25 e incisos do Decreto no 70.235/1972, proferido decisão devidamente motivada e fundamentada, não há que se falar em nulidade do decisum recorrido.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902590/2020-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.273 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
VEDAX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2013
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE
TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de CSLL,
não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, não se
prestando para tanto a simples apresentação de comprovantes de retenção e
documentação diversa atinente à período alheio ao do objeto da demanda, sem
a demonstração inequívoca do crédito pretendido.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF
DE PERÍODOS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que
deram origem às retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente,
integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base
no Lucro Real, em obediência ao regime de competência. No Lucro Real
trimestral, o imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível,
portanto, para fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a
compensação do IRRF, relativo a receitas auferidas em trimestres anteriores,
com o imposto devido no trimestre em curso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902590/2020-73
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902590/2020-73

NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO
RECORRIDA.
AUTORIDADE
COMPETENTE.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade julgadora de primeira instância, investida de sua
competência atribuída pelo artigo 25 e incisos do Decreto no 70.235/1972,
proferido decisão devidamente motivada e fundamentada, não há que se falar
em nulidade do decisum recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
VEDAX EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto das PER/DCOMPs nos
15676.45944.180418.1.7.03-7723 e 15785.85509.180418.1.7.03-2708, de e-fls. 19/25, para fins
de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativo ao exercício 2013, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 27/31, da DRF em Barueri/SP, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 04/12, a qual fora julgada improcedente pela DRJ 08 em São Paulo/SP,
o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos na Decisão no 108-000.928, de 12 de maio de
2023, de e-fls. 35/44, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de
2017.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902590/2020-73

Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, não foram capazes de gerar o saldo negativo de CSLL pretendido, razão
do não acolhimento da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 57/69,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada, por falta
de competência da autoridade julgadora monocrática, uma vez que o Decreto no 7.574/2001, em
seus artigos 61 e 65, exige a análise de processos dessa natureza por órgão colegiado,
pressuposto que não fora observado na hipótese dos autos.
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu o crédito
pleiteado, não homologando a declaração de compensação promovida, aduzindo para tanto que
colacionou aos autos os comprovantes das retenções, os quais se prestam a corroborar o seu
pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Com mais especificidade, assevera ter havido erro interpretativo por parte do Sr.
Auditor Fiscal da Receita Federal, razão pela qual o mesmo deixou de considerar os valores
pagos por estimativa através da compensação realizada nos moldes da legislação vigente e
ainda considerou somente parte dos valores retidos a título de Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido - CSLL, o que acarretou a divergência na somatória das parcelas de composição
do crédito existente, entendimento este que fora ratificado pelo Ilustre Auditor Fiscal da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, o que não pode subsistir.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que o entendimento do julgador recorrido,
no sentido de que para a compensação pleiteada somente poderia ser admitido o saldo negativo
do período de 14/06/2012 a 31/12/2012, posterior à incorporação, não pode prosperar, tendo em
vista ser inequívoca a existência e o saldo do crédito negativo, conforme acima demonstrado,
não podendo ser retirado do Recorrente o direito de efetuar a compensação dos valores com os
débitos existentes, ainda que em período posterior, ainda que houvesse algum equívoco na
escrituração.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902590/2020-73

Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma da Decisão atacada, a qual não reconheceu o direito creditório requerido,
não homologando, portanto, a declaração de compensação promovida pela contribuinte, com
base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, relativo ao exercício 2013, consoante
peça inaugural do feito.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
PRELIMINAR NULIDADE DECISÃO RECORRIDA
Em sede de preliminar, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada, por
falta de competência da autoridade julgadora monocrática, uma vez que o Decreto no 7.574/2001,
em seus artigos 61 e 65, exige a análise de processos dessa natureza por órgão colegiado,
pressuposto que não fora observado na hipótese dos autos.
Não obstante o insurgimento da contribuinte contra a validade da decisão
recorrida, sua pretensão não merece ser acolhida, tendo a autoridade julgadora de primeira
instância proferido decisório em observância à legislação de regência, senão vejamos.
Com efeito, ao contrário do que aduz a recorrente, o processo administrativo fiscal
federal não deve observância ao disposto no Decreto no 7.574/2001, mas, sim, ao Decreto no
70.235/1997, o qual em seu artigo 25 e incisos, estabelece a competência para o julgamento em
primeira instância, nos seguintes termos:
“Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:(Vide Decreto no 2.562, de
1998)(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
a) aos Delegados da Receita Federal, titulares de Delegacias especializadas nas
atividades concernentes a julgamento de processos, quanto aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)(Vide Lei no 11.119, de 2005)
b) às autoridades mencionadas na legislação de cada um dos demais tributos ou, na falta
dessa indicação aos chefes da projeção regional ou local da entidade que administra o
tributo, conforme for por ela estabelecido. [...]”
Como se observa dos dispositivos legais supra, a decisão recorrida atende
precisamente seus preceitos, notadamente à alínea “a” supramencionada, não havendo se falar
em nulidade do decisório combatido, ao contrário que pretende fazer crer a recorrente.
MÉRITO
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902590/2020-73

No mérito, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna
discussão da distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios,
com a respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, mantendo o Despacho Decisório, não
reconheceu os créditos pretendidos pela recorrente, não homologando, assim, as compensações
declaradas, a pretexto de não restarem comprovadas as retenções arguidas pela empresa.
De outra banda, argumenta a recorrente que colacionou aos autos os
comprovantes das retenções, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio
no princípio da verdade material.
Mais precisamente, assevera ter havido erro interpretativo por parte do Sr.
Auditor Fiscal da Receita Federal, razão pela qual o mesmo deixou de considerar os valores
pagos por estimativa através da compensação realizada nos moldes da legislação vigente e
ainda considerou somente parte dos valores retidos a título de Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido - CSLL, o que acarretou a divergência na somatória das parcelas de composição
do crédito existente, entendimento este que fora ratificado pelo Ilustre Auditor Fiscal da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, o que não pode subsistir.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que o entendimento do julgador recorrido,
no sentido de que para a compensação pleiteada somente poderia ser admitido o saldo negativo
do período de 14/06/2012 a 31/12/2012, posterior à incorporação, não pode prosperar, tendo em
vista ser inequívoca a existência e o saldo do crédito negativo, conforme acima demonstrado,
não podendo ser retirado do Recorrente o direito de efetuar a compensação dos valores com os
débitos existentes, ainda que em período posterior, ainda que houvesse algum equívoco na
escrituração.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que a Decisão recorrida apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902590/2020-73

“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido em sua
integralidade.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades da decisão recorrida ao refutar sua pretensão, se limitando a reiterar/repisar as
alegações de defesa, as quais foram devidamente confrontadas pelo julgador guerreado,
explicitando que as retenções não foram consideradas sobretudo por se referirem a período
diverso do pedido sob análise, como se extrai do excerto de suas fundamentações, as quais peço
vênia para transcrever e adotar como razões de decidir, sobretudo diante da mera repetição das
alegações inaugurais, in verbis:
“[...]
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902590/2020-73

Resta claro pelas disposições legais acima que, em regra, a apuração do IRPJ e
da CSLL baseada no lucro real se dá em períodos de apuração trimestrais, podendo
haver a opção pela apuração anual com os pagamentos das estimativas, mas também há
um período de apuração especial, que ocorre na data do evento, nos casos de
incorporação, fusão ou cisão. Exatamente o ocorrido no presente caso em que houve
uma incorporação no decorrer do ano 2012.
Embora o contribuinte não tenha abordado nada especificamente sobre o evento
especial, consulta efetuada junto à JUCESP comprovam a ocorrência da incorporação:
[...]
Portanto, no ano de 2012, não houve um único período de apuração abrangendo
todo o ano-calendário, mas um período de apuração na data do evento especial,
decorrente da incorporação (período de 01/01 a 13/06) e outro período de apuração
anual, mas relacionado ao período remanescente do ano (de 14/06 a 31/12).
A norma descrita acima também deixa claro que a apuração e pagamento do
tributo devido e eventual aproveitamento das deduções que podem resultar no saldo
negativo, se dá no encerramento de cada período de apuração, no caso de pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
Assim, cada trimestre, se fosse o caso, cada período (especial ou anual) deve ter
sua apuração completa e conclusiva, com a inclusão das receitas auferidas no período na
base de cálculo do tributo e, sendo o caso, a dedução das retenções de imposto de renda
na fonte incidentes sobre as receitas computadas na determinação do lucro real, assim
como as estimativas pagas ou compensadas relacionadas ao correspondente período.
Não se identifica previsão legal para o aproveitamento de retenções e estimativas
de um período de apuração em outro.
Tratam-se de deduções do tributo devido em determinado período de apuração
legalmente previsto e não de créditos de livre uso.
Inclusive, aproveitando as disposições da IN RFB no 900, de 2018, referida na
manifestação de inconformidade, constata-se que a segregação de cada período de
apuração é importante para a valoração do saldo negativo, que tem como referência o
encerramento de cada período, reforçando a impossibilidade de aproveitamento de
antecipações de um PA em outro:
[...]
Na apuração anual relacionada ao Exercício 2013, onde se apurou a CSLL
devida de R$ 43.554,14, está correto o Despacho Decisório ao considerar o período de
14/06/2012 a 31/12/2012. E assim delimitado, somente devem ser consideradas as
retenções e estimativas relacionadas a tal período.
As estimativas que o contribuinte pleiteia como parcela de crédito na apuração
do alegado saldo negativo, não deve prevalecer, pois se referem aos meses de 01/2012 a
05/2012, estando relacionadas a outro período de apuração, não ao que foi apurada a
CSLL devida em análise.
Da mesma forma não merece prosperar o argumento de que as retenções não
consideradas para a mesma fonte pagadora deveriam ser aproveitadas, por também se
referirem a período de apuração diverso:
[...]”
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902590/2020-73

Neste contexto, diante da ausência de comprovação das retenções arguidas
relativas ao período objeto da lide, como circunstanciadamente demonstrado pela decisão
recorrida, acima transcrita, não há se falar em acolhimento do apelo recursal.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da
prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por
exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o
seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
informações que foram confrontadas com a documentação acostada aos autos.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade, além de suscitar a improcedência da decisão recorrida, de onde restou claro que
a documentação referenciada, isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório
pretendido.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo
das fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que os valores pleiteados foram integralmente recolhidos ou
se referem ao período em comento, impondo seja indeferido o seu pleito.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não logrou
infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do seu
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902590/2020-73

pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há
como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 80
DF CARF MF
Original